Tribunal: STF
Processo: RHC 62065
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE NULIDADES, DE QUE DECORRERIAM CERCEAMENTO DE
DEFESA.
ACÓRDÃO QUE REPELIU, COM PROPRIEDADE, TODAS AS ALEGAÇÕES,
RESSALVANDO A DEVIDA AFERIÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
A NULIDADE PROCESSUAL, NÃO SE DEVE PERDER DE VISTA, DEVE ASSENTAR EM
FATOS CERTOS.
RECURSO IMPROVIDO.